Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018905-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra decisão que na Recuperação Judicial da empresa Rodobr Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial, deferiu pedido de prorrogação do prazo de blindagem pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), suficiente à realização da Assembleia de Credores.
Em síntese, assegura que o magistrado já convocou a realização de assembleia de credores, com a determinação da intimação do administrador judicial para indicar as datas de realização, de forma que não há necessidade de prorrogação por tão extenso período.
Afirma que a lei de falências dispõe que a data para a realização do conclave não excederá o prazo de 150 dias (art. 56, §1o), a contar do deferimento da RJ que, no caso, ocorreu em fevereiro de 2020.
Reclama que a decisão viola o disposto no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005, porque se o legislador quisesse conceder prazo maior para a suspensão das ações e execuções, teria feito expressamente.
Sustenta que a justificativa para a concessão do stay period não prospera, porque poderá ser designada assembleia de credores de forma virtual, a fim de deliberação acerca da aprovação ou rejeição do PRJ, de forma que o prazo de 120 (cento e vinte dias) é exagerado.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque está impedido de reaver seu crédito e de prosseguir com o trâmite de suas ações e execuções, conforme lhe autoriza a legislação de regência da matéria.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o banco agravante a suspensão da decisão que na Recuperação Judicial da empresa Rodobr Transportes Ltda, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por 120 (cento e vinte) prazo suficiente à realização da Assembleia Geral de Credores.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O MM. Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005, que prevê o prazo de suspensão das ações e execuções no prazo máximo de 180 dias e a mitigação do referido lapso, tanto na doutrina, como jurisprudência.
Além disso, ponderou a ausência de culpa da Recuperanda no retardamento do feito, sua postura proativa no soerguimento das atividades, além de ressaltar o disposto na Recomendação 63 de 2020 do CNJ, editada em função da crise gerada pela pandemia da Covid-19,que sugere a prorrogação sempre que for necessário o adiamento da assembleia geral de credores, de modo a estender o ‘stay’ até homologação da deliberação da assembleia geral de credores.
Com efeito, no contexto apresentado, a decisão se amolda à legislação que versa sobre a matéria em exame, bem assim proferida em harmonia com a Recomendação no 63 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de medidas de mitigação dos impactos oriundos da pandemia pelo COVID 19.
As orientações ultrapassam positivamente os aspectos dicotômicos da lei, na medida em que o que se pretende preservar não é o interesse da Recuperanda ou de credor específico, mas, sim, atribuir calmaria ao ambiente de recuperação e evitar a sucumbência prematura de empresas circunstancialmente saudáveis que denotem reestruturações viáveis.
Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada, notadamente porque ao que consta, no prazo máximo concedido na decisão recorrida, a Assembleia de Credores será realizada.
De sorte que mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, cuja tramitação é marcada pela celeridade.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator